Tribunal: TJMT
Processo: 1030589-12.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030589-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO - CPF: 266.832.881-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO, IP, REGISTROS DE SESSÃO E COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DIGITAL DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico, com assinatura por biometria facial e registros técnicos de rastreabilidade, é válido e suficiente para comprovar a relação jurídica e legitimar os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se, embora improcedentes os pedidos iniciais, subsiste a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Incidem, na hipótese, as normas do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, sem prejuízo do dever do banco de demonstrar a regularidade da contratação.

4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar cédula de crédito bancário, comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade do autor, além de registros eletrônicos consistentes quanto à biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo, IP de origem, ID de sessão, datas e horários de cada etapa do aceite digital.

5. A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida, por si só, o negócio jurídico eletrônico. O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 admite outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento eletrônico, desde que dotados de aptidão probatória suficiente, como ocorrido no caso concreto.

6. O conjunto dos elementos técnicos apresentados revela coerência interna, rastreabilidade e compatibilidade com a pessoa do contratante, não havendo indício objetivo de fraude por terceiro, vício de consentimento ou defeito na prestação do serviço.

7. O efetivo recebimento do crédito em conta bancária do autor reforça a existência e a execução do negócio jurídico, afastando a tese de inexistência da contratação e tornando legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário.

8. Reconhecida a validade da avença, não há cobrança indevida a ensejar repetição do indébito, tampouco ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

9. A condenação por litigância de má-fé, contudo, deve ser afastada. A improcedência da pretensão não implica, por si só, alteração dolosa da verdade dos fatos. Ausente prova de propósito malicioso, e considerada a condição pessoal do autor, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade diante da contratação digital, não se evidenciam os requisitos do art. 80 do CPC.

10
.
O exercício do direito de ação, assegurado pela CF/1988, art. 5º, XXXV, não autoriza sanção processual sem demonstração inequívoca de dolo processual, circunstância não configurada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé e a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida, no mais, a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"

1.
É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado comprovada por biometria facial, geolocalização, registros de IP, identificação do dispositivo, cronologia dos aceites digitais e prova de liberação do crédito ao consumidor, ainda que ausente certificação pela ICP-Brasil, quando o conjunto probatório evidenciar a autoria e a integridade da manifestação de vontade. 2. Demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário, são indevidos os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. 3. A improcedência da demanda, por si só, não autoriza a condenação da parte autora por litigância de má-fé, a qual exige prova de dolo processual específico
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 80 e 373, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula nº 479; TJMT, Apelação Cível nº 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJMT, N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
MANOEL SARDINHA DA CONCEIÇÃO
contra a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente a demanda e condenou o autor por litigância de má-fé.

O processo teve origem quando o autor, beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS, alegou ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 222,29, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 363.129.266-5, que sustentava jamais ter celebrado com a instituição financeira ré. O autor pugnou pela declaração de inexistência do contrato e do débito correspondente, condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A sentença recorrida (ID. 353216886) julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, fundamentando sua decisão na robusta documentação apresentada pela instituição financeira, que demonstrava com clareza as etapas da celebração do negócio jurídico por meio digital. A sentença destacou que o conjunto probatório demonstrava, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do autor, especialmente considerando o efetivo recebimento do crédito em sua conta bancária. O juízo entendeu que o comportamento do autor se revelava contraditório e violava o princípio da boa-fé objetiva, na vertente do
venire contra factum proprium
, ao auferir o proveito econômico de um contrato e posteriormente negar em juízo a sua existência. Além da improcedência, o autor foi condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID. 353216887), alega o recorrente desconhecer a contratação da modalidade empréstimo consignado, uma vez que não possui vínculo algum com a casa bancária em relação a esse contrato. Argumenta que foi completamente injustiçado pela sentença, tendo buscado as vias judiciais apenas por estar sendo prejudicado pelas práticas abusivas do banco requerido.

Contesta especificamente a validade do contrato digital, alegando que a ré apresenta apenas um contrato sem a assinatura da parte demandante, apontando a presença de assinatura digital, todavia não apresentou nenhuma comprovação de que a aludida assinatura é da demandante, visto que a mesma não possui certificado digital. Sustenta que tais provas apresentadas em sede de contestação são provas inábeis, que não mereciam acolhimento para ser comprovado existência de relação jurídica entre as partes, pois restam em provas rasas e infundadas.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a assinatura eletrônica trazida pela demandada não é certificada pelo ICP-Brasil, sendo cediço que se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes. Tendo a parte autora negado a contratação, e não existindo meio para verificação da autenticidade, consoante previsão estabelecida na MP 2.200-2/2001, o documento com assinatura eletrônica não possui o condão de demonstrar a efetiva contratação e afastar a responsabilidade civil da ré.

Sustenta ainda que a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial, o que se mostra extremamente frágil, principalmente diante da negativa da autora. Destaca que as telas são unilaterais, não indicando qualquer informação relativa aos contratos sob discussão, e que a juntada de foto da demandante não é meio apto de prova, vez que não há como aferir que tal imagem foi capturada no momento em que se alega a realização do suposto contrato.

Quanto à condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, o recorrente alega que a condenação foi baseada em documentos inconsistentes, ou seja, telas sistêmicas, inábeis para comprovar a legitimidade do débito. Sustenta que apenas se valeu do direito previsto no art. 5º, inciso XXXV da Carta Magna, que garante a toda apreciação do poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência da contratação, ante as irregularidades admitidas pela instituição financeira, bem como condenar o apelado na indenização em dano moral e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 353216889), a parte recorrida
BANCO PAN S.A.
alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O apelado sustenta que tanto na narrativa da petição inicial, quanto das argumentações apresentadas em sede de recurso, a parte autora alega ter visto notícias sobre supostas fraudes na disponibilização de crédito consignado na imprensa, não apresentando nenhuma causa plausível para a instauração da lide, mobilizando a máquina judiciária por não ter certeza de situações que pode ter vivenciado.

No mérito, defende a regularidade da contratação, argumentando que a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois ao analisar todas as provas produzidas nos autos, verificou que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora apelante. Sustenta que o banco requerido produziu todas as provas necessárias para comprovação do vínculo existente entre as partes, carreando aos autos o contrato assinado pela parte autora juntamente com o comprovante de disponibilização do crédito inerente ao contrato.

Em reforço, argumenta que a segurança do procedimento por meio eletrônico é garantida, pois além da contratação ser realizada em ambiente seguro e criptografado, após o aceite da proposta é gerado uma hash de segurança na Cédula de Crédito Bancário, contendo o código de autenticação eletrônica da operação, a data e hora da contratação, e o IP/Terminal do aparelho celular ou tablet por meio do qual foi realizada a contratação, atestando a confiabilidade do instrumento jurídico celebrado.

Sustenta ainda que a formalização digital de contrato bancário é atividade devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico e regulada pelo Banco Central do Brasil, conforme art. 3º da Resolução 4753 do BACEN. Argumenta que a ausência de termo impresso e com a assinatura física do cliente, substituído pela assinatura digital, não impacta a higidez da contratação e tampouco fere sua comprovação de autenticidade, conforme arts. 104, III, e 107 do Código Civil.

Quanto à inexistência de danos materiais e morais, o apelado sustenta que inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo objeto da presente demanda foi legítima, sendo devidos os valores descontados, inexistindo também má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro. Argumenta que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais, pois a conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito.

Por fim, requer a aplicação de multa
ex officio
por litigância de má-fé, sustentando que restou evidente alteração da verdade dos fatos pela parte autora, pois restou comprovada a relação contratual existente e, principalmente, o conhecimento da parte autora no que concerne à referida contratação junto ao banco réu. Argumenta que a comprovação de adesão de serviço junto ao Banco evidenciada pelo réu e reconhecida pelo juiz demonstra claramente a má-fé da parte autora que ajuizou a presente demanda com base em inverdades. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 353493360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL SARDINHA DA CONCEIÇÃO
contra a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou improcedente a demanda e condenou o autor por litigância de má-fé.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central reside na validade e existência do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, bem como na regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

No caso concreto, foi juntada a cédula de crédito bancário nº 363129266 (ID. 353216871) referente a refinanciamento de dívida, no valor total de R$ 9.432,67, sendo que R$ 8.224,36 para quitação de contratos anteriores e transferindo ao consumidor o importe de R$ 1.17160, para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 222,29, firmada em 25/08/2022.

Verifica-se que a Instituição Financeira comprou o envio dos valores via transferência bancária para conta de titularidade da recorrente no ID. 353216874:

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica dos títulos de crédito por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação.

Cada um desses documentos encontra-se individualizado, datado e informando a hora exata, com registro preciso de geolocalização das assinaturas eletrônicas, identificação do dispositivo utilizado (ID hlpCJ4rSIugVYqBSgj1y), sistema operacional (IOS 15.6.1), navegador (IPHONE), endereço IP de origem (179.216.211.93/443) e ID da sessão do usuário (44013271).

Registre-se que o autor manifestou anuência digital ao aceite da política de biometria facial e política de privacidade às 10h09min, tomou ciência das dicas de segurança na mesma oportunidade, aceitou o Termo de Adesão às 10h09min41s, manifestou e procedeu à captura da selfie para validação biométrica facial às 10h10min34s.

Conforme documentado nos autos, o banco apelado apresentou vasto conjunto probatório demonstrando a regularidade da contratação digital. processo de aceite a parte autora tomou conhecimento e confirmou a Política de Contratação por biometria facial, os termos de Política de Privacidade, aceitou os termos da Cédula de Crédito Bancário – CCB, onde estão dispostas as taxas do contrato, prazo e demais especificidades, aceitou e tomou conhecimento do Custo Efetivo Total da Contratação e, ao final, após dar todos os aceites, assinou o contrato por meio de Assinatura Digital – Biometria Facial, por meio de captura de sua selfie, procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial que segue os parâmetros da norma técnica ISO 19794- 5:2011

Seria absolutamente inverossímil, beirando o impossível do ponto de vista técnico e fático, que um terceiro fraudador conseguisse não apenas obter acesso aos dados pessoais completos do autor, incluindo número de benefício previdenciário, dados bancários e documentos pessoais, mas também se deslocasse fisicamente para a mesma região geográfica onde reside o autor para, utilizando um dispositivo eletrônico (cuja propriedade não é refutada pelo apelante), proceder à múltipla e sucessiva manifestação de vontade digital em nome do suposto ofendido, tudo isso sem deixar qualquer rastro de incongruência nos metadados da operação.

O protocolo de assinatura demonstra que foram coletados múltiplos aceites durante a jornada digital, abrangendo termos e condições, LGPD, uso da biometria facial, confirmação de endereço, CET, contrato e alerta contra golpes. Todos os documentos foram protegidos por HASH criptográfico para garantir sua integridade e inviolabilidade.

Ressalte-se, ademais, que embora os elementos técnicos apresentados pela instituição financeira não possuam, por si só, fé pública, há precedentes jurisprudenciais que reconhecem sua validade como meio de prova idôneo, quando inseridos em contexto de contratação regulamentada e com rastreabilidade. Nesse sentido, a ausência de auditoria externa não compromete, por si, a eficácia probatória, especialmente diante da consistência entre os dados coletados (biometria facial, geolocalização, dispositivo, aceites) e os registros nos sistemas da instituição.

O apelante invoca a teoria do risco da atividade e a Súmula 479 do STJ para sustentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Entretanto, tal entendimento não se aplica ao caso concreto. A responsabilidade objetiva prevista na referida súmula refere-se a situações em que efetivamente ocorre fraude praticada por terceiros, o que pressupõe a demonstração de que a contratação foi realizada por pessoa diversa do titular.

No presente caso, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que a contratação foi realizada pelo próprio apelante. A biometria facial capturada durante o processo de formalização, quando comparada com o documento de identidade, confirma tratar-se da mesma pessoa. Não há, portanto, indício de fraude ou participação de terceiros na operação.

O apelante busca desqualificar a contratação alegando que o contrato digital apresentado não atenderia aos requisitos técnicos e jurídicos de validade. Invoca, para tanto, a necessidade de certificação ICP-Brasil, validação biométrica com tecnologia de vivacidade (liveness detection), logs de autenticação verificáveis e cadeia de custódia auditável. Traz aos autos, em suas alegações finais e no recurso de apelação, laudos técnicos produzidos unilateralmente em outros processos para emprestar respaldo técnico-científico à sua argumentação.

Nessa linha argumentativa, contudo, não resiste a um exame jurídico mais acurado. É que o ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne à validade e eficácia dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais, adota um sistema plural e escalonado, que não se limita nem se restringe exclusivamente aos documentos certificados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

A Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil, em seu artigo 10, parágrafo 1º, estabelece efetivamente que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.

Contudo, e isso é absolutamente fundamental para a correta compreensão do regime jurídico aplicável, o parágrafo 2º do mesmo artigo 10 expressamente ressalva que o disposto na Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Cito:

“Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.”

“§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

A interpretação sistemática e teleológica desse dispositivo legal conduz à conclusão de que o legislador brasileiro estabeleceu um sistema dual de reconhecimento de documentos eletrônicos.

De um lado, os documentos certificados pela ICP-Brasil gozam de presunção legal de autenticidade e veracidade, dispensando prova adicional quanto à sua autoria e integridade. De outro lado, os documentos eletrônicos que utilizem outros meios de certificação ou validação, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil, possuem plena validade jurídica, desde que admitidos pelas partes envolvidas ou quando demonstrada, por outros meios probatórios lícitos e adequados, a sua autenticidade, integridade e autoria.

No caso vertente, conforme já demonstrado, o contrato apresentado pelo banco apelado contém múltiplos elementos de validação e rastreabilidade, incluindo dados de geolocalização, identificação do dispositivo, registro de IP, horários precisos de cada ato, ID de sessão e captura de imagem biométrica facial do contratante, elementos esses que, considerados em seu conjunto, fornecem elevado grau de confiabilidade quanto à autenticidade da manifestação de vontade.

Merece registro, ainda, que a própria Instrução Normativa PRES/INSS nº 138, de 10 de novembro de 2022, que disciplina os procedimentos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado para os beneficiários da Previdência Social, em seu artigo 5º, inciso II, define reconhecimento biométrico como rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, inclusive a facial, vejamos:

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5
. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação
. 6.
A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.
7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de empréstimo quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz, não havendo indícios de fraude.

A assinatura da autora nos documentos contratuais, aliada ao efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, constitui prova robusta da existência de relação jurídica entre as partes. O ônus probatório quanto ao não recebimento dos valores competia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido desincumbida de tal mister. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do apelante como pessoa idosa, tal circunstância não tem o condão de invalidar automaticamente contratos validamente celebrados. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso visa coibir práticas abusivas e garantir informação adequada, mas não exime o consumidor da responsabilidade por suas escolhas contratuais quando realizadas de forma livre e consciente.

Ainda que o apelante seja pessoa idosa, a documentação demonstra que a contratação digital seguiu as etapas exigidas pelas normas regulamentares vigentes. Todavia, é importante registrar que a crescente complexidade dos sistemas digitais impõe ao Poder Judiciário o dever de reforçar a análise da aderência entre a tecnologia utilizada e a real capacidade do consumidor em compreender seus efeitos jurídicos. No caso concreto, não se identificou vício de consentimento, mas a atenção à vulnerabilidade digital deve ser permanente.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante seguiu todas as etapas do processo de contratação digital, manifestando múltiplos aceites e confirmações ao longo da jornada. Não há qualquer indício de vício de consentimento, erro, dolo ou coação que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

Reconhecida a validade da contratação, não há que se falar em danos morais decorrentes de descontos indevidos. Os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante são legítimos, pois decorrem de contrato validamente celebrado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura dano moral o desconto de parcelas de empréstimo consignado quando a contratação é regular e válida.

Pela mesma razão, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. O artigo 42, parágrafo único, do CDC exige, para a repetição em dobro, a demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor. No caso concreto, os descontos são devidos em razão da contratação válida, não havendo cobrança indevida a justificar a repetição.

A sentença recorrida analisou de forma criteriosa e fundamentada todos os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo acertadamente pela validade da contratação digital. O magistrado singular observou adequadamente os princípios que regem as relações de consumo, aplicando corretamente a inversão do ônus da prova, mas reconhecendo que o banco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O conjunto probatório produzido pelo banco apelado é robusto e suficiente para demonstrar a validade da contratação, não havendo elementos nos autos que permitam concluir pela ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois corretamente reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Embora a documentação apresentada pela instituição financeira comprove a regularidade da contratação, entendo necessário afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada ao autor. A análise cuidadosa dos autos revela que, conquanto o autor tenha efetivamente participado da contratação e recebido os valores correspondentes, sua alegação de desconhecimento da operação não pode ser considerada como deliberada alteração da verdade dos fatos.
I
nexistente comportamento doloso ou abusivo, não se configura
litigância
de má-fé apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.

O contexto fático demonstra que se trata de pessoa idosa, aposentada por invalidez, em situação de vulnerabilidade que pode ter comprometido sua plena compreensão dos procedimentos digitais de contratação. A complexidade dos mecanismos eletrônicos de formalização contratual, aliada à condição pessoal do autor, sugere que sua alegação de desconhecimento pode decorrer de genuína dificuldade de compreensão do processo, e não de má-fé processual.

Ademais, o exercício do direito constitucional de ação, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não pode ser cerceado pela imposição de sanções quando a parte busca o Poder Judiciário de boa-fé, ainda que sua pretensão não seja acolhida. A litigância de má-fé exige dolo específico e inequívoca intenção de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida, elementos que não se mostram suficientemente caracterizados no caso concreto.

O fato de o autor ter recebido os valores do empréstimo em sua conta bancária, embora constitua elemento probatório relevante para demonstrar a validade da contratação, não implica necessariamente conhecimento consciente e deliberado de todos os termos e condições do negócio jurídico, especialmente considerando-se as peculiaridades pessoais do requerente.

Dessa forma, por cautela e em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, entendo adequado afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos autorais em face da comprovação da regularidade da contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026